Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-96.2019.8.11.0030
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000126-96.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DE BRITO COLUNA - CPF: 040.523.641-71 (APELANTE), AURELIO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 041.224.601-58 (APELADO), A. G. B. R. (APELANTE), ANA PAULA DE BRITO COLUNA - CPF: 040.523.641-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. E. B. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

ABANDONO DA CAUSA.
APLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
INVIABILIDADE
DE PREJUÍZO AO MENOR
.

DIREITO INDISPONÍVEL
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA.
ART
.
128, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94
E
ART. 183, §1o, DO CPC
.
NULIDADE DA SENTENÇA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA
ANULADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de alimentos, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em razão da inércia da representante legal da menor após intimação pessoal para impulsionar o feito.

II. Questão em discussão

Verificar
se é válida a extinção do processo por abandono da causa em execução de alimentos envolvendo menor
incapaz, quando a inércia decorre da representante legal da exequente e não houve prévia intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação nos autos.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento dos requisitos previstos no art. 485, III e §1o, do CPC, notadamente a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal.

Em demandas que envolvem direito alimentar de menor, a inércia da representante legal não pode prejudicar o titular do direito material, impondo-se interpretação conforme os princípios da proteção integral da criança e do adolescente e da primazia da decisão de mérito.

A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, mediante vista dos autos, nos termos da L
ei Complementar
n
.
80
de
1994 e do art. 183, §1o, do CPC, formalidade indispensável antes da adoção de medida extrema como a extinção do processo.

A ausência dessa providência configura vício processual e conduz à nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução alimentar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa em execução de alimentos exige a observância das garantias processuais, especialmente quando se tratar de direito
indisponível de
meno
r
.

O artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, exige que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos do processo
e seu
não cumprimento gera nulidade insanável.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de
Execução de Alimentos
extinta
sem resolução de mérito
por
abandono da causa
, nos termos do
artigo 485, III,
do CPC.

A apelante sustenta
a
indisponibilidade
e irrenunciabilidade do direito aos alimentos, tratando-se de direito de menor incapaz, o que inviabiliza a presunção de desinteresse ou renúncia tácita.

Aponta a
ocorrência de
error
in procedendo
, alegando que, após a certidão de inércia da representante legal, não foi aberta vista à Defensoria Pública para manifestação específica, tendo o magistrado sentenciado o feito imediatamente.

Pugna
pela
desconstitui
ção

d
a sentença
com a
consequente

determina
ção

d
o regular prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões
diante da ausência de
angularização
processual.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id.
342655359
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige, para sua configuração, a inércia do autor por prazo superior a
30 dias
e a sua intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias
,

nos termos do
§ 1o do
mencionado
artigo.

No entanto,
tratando-se
de ação que envolve interesses de menor, e sendo a parte patrocinada pela
Defensoria Pública
,
deve-se ter cautela
antes da medida.

No caso, a
representante legal da exequente foi intimada pessoalmente em
31-5-2024, conforme
certificado pelo O
ficial de Justiça
(I
d.
340958477)
. Contudo, manteve-se inerte, de acordo com a
certidão de decur
so de prazo de 19-6-2024.

Após,
em 24-6-2024
sobrevei
o
sentença de e
xtinção do feito (Id.

340958480
).

Ocorre que, a inércia da representante legal da menor não pode prejudicar o direito da infante, que é o verdadeiro titular do direito material.

Dessa forma, a
extinção prematura do feito viola o princípio da primazia da decisão de mérito e o princípio da proteção integral da criança e do adolescente
, visto que a autora
terá que ajuizar nova demanda para buscar verbas alimentares pretéritas,
em discordân
cia
a celeridade e economia processual.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - ALIMENTOS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL- IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO- MELHOR INTERESSE DO MENOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de verba alimentar, devidos a filha menor de idade, imperativo preservar o melhor interesse da menor e, aliado às condições processuais do caso, aproveitar os atos processuais e buscar recursos
para o enfrentamento do mérito.
2 .
O prosseguimento do processo é
medida
que se impõe. Recurso provido. Sentença cassada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 31192146820138130024, Relator.:
Des .
(a)
Élito
Batista de Almeida (JD 2G), Data de Julgamento: 08/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 1o Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, Data de Publicação: 09/09/2025)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - INÉRCIA DA EXEQUENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL - APLICAÇÃO SÚMULA 240 STJ - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR - ALIMENTOS - PROSSEGUIMENTO DO FEITO. - Consoante preconizado na Súmula 240 do STJ, a extinção do feito por abandono por inércia da parte exequente exige a observância da intimação pessoal da parte que deu causa ao abandono e o requerimento da parte contrária - Provimento ao recurso - sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 10000221360118001 MG, Relator.: Ivone Campos
Guilarducci
Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2022)
.

Ademais, os atos e diligências devem ser inicialmente

direcionadasa Defensoria Pública, e só em caso de desídia é queaautoraé pessoalmente
cientificado
a dar andamento ao feito sob pena de extinção
,
nos termos dos

artigos128, I,

da

Lei

Complementar

n. 80/94,

e

183
,
§1o

do

CPC,

requisitos

não

observados

nos

autos.

A propósito:

“INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA.

SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA.

É prerrogativa
da Defensoria Pública a intimação pessoal dos seus membros de todos os atos e termos do processo. A presença do defensor público na audiência de instrução e julgamento na qual foi proferida a sentença não retira o ônus da sua intimação pessoal que somente se concretiza com a entrega dos autos com abertura de vistas, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa. Para o Min. Relator, não se cuida de formalismo ou apego exacerbado às formas, mas sim de reconhecer e dar aplicabilidade à norma jurídica vigente e válida, preservando a própria função exercida pelo referido órgão e, principalmente, resguardando aqueles que não têm condições de contratar um defensor particular.”
(STJ,

REsp 1.190.865-MG, relator Min. Massami
Uyeda
, julgamento em 14-2-2012).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –AUTOR NÃO LOCALIZADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94, E 183 e §1o DO CPC – PREJUÍZO DEMONSTRADO – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO –RECURSO PROVIDO. A Defensoria Pública tem de ser intimada pessoalmente dos atos do processo.

O não cumprimento dessa formalidade para eventual extinção do feito por abandono da causa implica em nulidade insanável”
. (TJMT, N.U 0002045-07.2018.8.11.0020, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-2-2022, DJE de 3-2-2022).

Assim, a extinção do presente feito é indevida, uma vez que não foi atendido o requisito legal mencionado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026